Tribunal: STF
Processo: Rcl 76174
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS (MICOFENOLATO DE SÓDIO E TACROLIMO). AÇÃO DE ORIGEM AJUIZADA EM 16.8.2024. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA FIXADA NO TEMA 1234, DIANTE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RE 1.366.243. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ação de origem foi ajuizada em 16.8.2024 e, por isso, não se submete à regra de deslocamento de competência fixada no Tema 1234, pois a modulação de efeitos, definida nos embargos de declaração do RE 1.366.243, restringiu a exigência de inclusão da União no polo passivo apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no DJe de 19.9.2024.



    2. Questões relativas à repartição de encargos financeiros entre os entes federativos e ao ressarcimento posterior pela União devem ser veiculadas administrativamente ou pelas vias ordinárias próprias.



    3. Agravo não provido.